Tribunal: TJDFT
Processo: 0736406-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0736406-75.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMEM LUCIA MENDES SERIQUE AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A., NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., LIFE PLAN PLANOS DE SAUDE E SEGUROS LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carmem Lucia Mendes Serique contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília (ID 106717471 do processo n. 0735699-07.2021.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Sul América Companhia de Seguro Saúde, Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A., Life Plan Planos de Saúde e Seguros Ltda. e Notre Dame Intermédica Saúde S.A., indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência de natureza antecipada, consubstanciado na pretensão de reestabelecimento do plano de saúde que mantinha com Sul América Companhia de Seguro Saúde e Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. ou, subsidiariamente, de suspensão do período de carência para utilização do plano de saúde oferecido por Notre Dame Intermédica Saúde S.A. Opostos embargos de declaração pela parte autora (ID 107363294), o Juízo de origem os rejeitou (ID 107537385). Em suas razões recursais (ID 30700081), narra a agravante que “firmou contrato com a primeira e segunda agravadas [Sul América Companhia de Seguro Saúde e Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A.], em meados de fevereiro de 2015, de plano de saúde coletivo por adesão, produto 567, código de identificação n. 8888.4635.4919.0014, plano clássico, quarto coletivo, empresa 8F9RG-SRBR, ANS n. 006246”. Todavia, afirma que, “no final de julho de 2021, foi impedida de realizar uma consulta, tendo sido enviado negativa como sendo ‘não elegível’”. Salienta que, “entrou imediatamente em contato com a terceira agravada [Life Plan Planos de Saúde e Seguros Ltda.], empresa que lhes envia os boletos mensais e que se apresenta como intermediadora administradora do plano em questão, a qual informou que as duas primeiras agravadas [Sul América Companhia de Seguro Saúde e Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A.] haviam cancelado/suspendido o plano de saúde de todos os filiados, tendo o corpo jurídico da empresa entrado com ação judicial visando reverter tal situação”. Aduz que “não recebeu qualquer aviso de cancelamento/suspensão do plano”. Sustenta que, “após vários pedidos de informação, sempre a terceira agravada [Life Plan Planos de Saúde e Seguros Ltda.] afirmando que poderia continuar a utilizar o plano de saúde, a agravante foi migrada, unilateralmente e sem aviso prévio, para plano de saúde ligado à quarta agravada [Notre Dame Intermédica Saúde S.A.], a saber, n. 9217.6833.0000.0040.000.0118, plano 736 advance 700 A, ‘contratado’ em 23/8/2021”. Aponta que, “não obstante não concordasse, mas haja vista a necessidade de realização de exame de mama preventivo e anual, tentou realizá-lo em 25/8/2021, quando então foi informada que estaria em período de carência e, assim, não teria sido autorizado o exame”. Ressaltou que acionou diversas vezes as agravadas por telefone, mensagens no aplicativo Whatsapp e no sítio eletrônico consumidor.gov.br e da ANS, sem êxito na solução da questão. Argumenta que, “de acordo com o parágrafo único do art. 17 da Resolução ANS n. 195/09, é permitida a rescisão unilateral imotivada do contrato de plano de saúde coletivo, desde que obedecida a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da parte contratante, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias” e que segundo a “Resolução n. 19 do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU, as operadoras de assistência à saúde devem oferecer um plano na modalidade individual quando houver extinção da modalidade coletiva, sem a necessidade de cumprir novo prazo de carência”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de reestabelecer o plano de saúde que mantinha com Sul América Companhia de Seguro Saúde e Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. ou, subsidiariamente, suspender o período de carência para utilização do plano de saúde oferecido por Notre Dame Intermédica Saúde S.A. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, observam-se, a princípio, os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada. De início, convém anotar que se deve ter cautela na análise de demandas, notadamente aquelas relativas a pretensões de caráter condenatório, movidas contra quaisquer dos sujeitos atuantes perante o sistema de saúde pública e suplementar, diante do contexto local e mundial de pandemia causada pela COVID-19, provocada pelo patogênico SARS-CoV-2, que demanda atuação conjunta das distintas esferas federativas e exige esforços coordenados dos setores público e privado no emprego de material humano e de insumos essenciais ao combate da reportada patologia. Desse modo, nesse cenário de emergência, o Poder Judiciário deve observar e ponderar, a um só tempo, a garantia da assistência à saúde de indivíduos e a realidade de limitação operacional e de finitude de recursos materiais e humanos das pessoas jurídicas, públicas e privadas, atuantes, direta ou indiretamente, no sistema médico-hospitalar. Indo ao encontro de tal acepção, a Presidência do Conselho Nacional de Justiça, por intermédio da Recomendação n. 66 de 13 de maio de 2020, com a finalidade de conferir estabilidade às ações das autoridades sanitárias, foi recomendada aos órgãos judiciários a observância aos efeitos práticos da decisão no contexto de calamidade, com vistas ao cumprimento do interesse público e da segurança do sistema sanitário, bem como a efetividade judicial e a celeridade no cumprimento da decisão. Nessa análise inicial dos autos, observa-se que a parte agravante é pessoa idosa, contando com 66 (sessenta e seis) anos de idade. Destaca-se que a relação jurídica que a recorrente possuía a agravada Sul América Companhia de Seguro Saúde está, a princípio, evidenciada pelos documentos de IDs 105537359 e 105537357, que apontam que era beneficiária, desde 20/11/2018, de plano de saúde, na modalidade coletivo empresarial, denominado “Clássico Básico 10 Empresarial PME Trad15 AHO QC”, com a exclusão em 1o/8/2021. Por outro lado, a relação jurídica atual com a recorrida Notre Dame Intermédica Saúde S.A. se revela, nesta análise sumária, pela carteirinha de beneficiário anexada no ID 105537361, que indica que a recorrente participa no plano de saúde oferecido pela prestadora, denominado “Advanced 700”, com início da vigência em 23/8/2021. Verifica-se, ainda, que ambas as relações jurídicas foram intermediadas pela administradora de benefícios agravada, Life Plan Planos de Saúde e Seguros Ltda. (ID 105537356, p. 1-29). A par dessas constatações, convém anotar que a Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, não proíbe a resilição dos contratos coletivos de assistência à saúde, desde que seja ofertado ao beneficiário um plano de saúde individual ou familiar, sem a necessidade de cumprimento de novos prazos de carência, conforme determina o art. 1o da Resolução n. 19/99 do CONSU - Conselho de Saúde Complementar, o que, a princípio, não ocorreu. No mesmo sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO POR INICIATIVA DA OPERADORA. TRATAMENTO CONTINUADO. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela provisória de urgência a fim de compelir a requerida a manter o autor e seus dependentes no plano de saúde contratado ou em outro similar com as mesmas coberturas e benefícios, em valor igual ao anteriormente prestado, sem submissão a novo período de carência e até alta pelo médico assistente. 2. A Resolução n. 19 do Conselho de Saúde Suplementar dispõe que, nos casos de rescisão unilateral, cabe às entidades que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar aos beneficiários prejudicados, sem necessidade de que se cumpram novos prazos de carência. 3. A suspensão do contrato de plano de saúde de paciente em tratamento, sem que lhe seja ofertada a migração imediata para plano individual ou familiar, vai de encontro ao princípio da dignidade da pessoa humana, por expô-lo a risco de morte. Assim, é indiscutível que a interrupção ou mesmo a suspensão do fornecimento de serviços de saúde contratados é temerária, pois expõe o paciente a risco de dano irreparável ou de difícil ressarcimento, mormente em face condição delicada de saúde da dependente do agravado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1223003, 07188079420198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) Na hipótese, após a resilição unilateral do benefício ofertado por Sul América Companhia de Seguro Saúde, a administradora de benefícios Life Plan Planos de Saúde e Seguros Ltda. migrou a recorrente para plano de saúde mantido por Notre Dame Intermédica Saúde S.A., preservando os valores anteriormente cobrados. Foi exigido da beneficiária, contudo, prazo de carência para utilização (ID 105537356, p. 19-28). Nesse esteio, a princípio, ressai dos autos que a interrupção do fornecimento do serviço contratado pelo recorrente e inclusão em outro similar, mas com a exigência de prazo de carência vai de encontro à legislação de regência, expondo a parte contratante, idosa, a risco de dano grave à sua saúde e integridade física, sobretudo se considerado o atual momento do quadro sanitário brasileiro e mundial, decorrente da pandemia de COVID-19, bem como a idade avançada da agravante. Em complemento, é pertinente fazer remissão às elucidativas considerações lançadas pela eminente Desa. Carmelita Brasil que, em decisão proferida em análise de caso análogo aos presentes autos, remetendo ao art. 196 da CF, afirmou que tal dispositivo constitucional “deve ser interpretado de forma a garantir o direito à saúde, através da prevenção, tratamento e recuperação do estado de higidez física e espiritual da pessoa humana. Logo, ponderando os interesses envolvidos, sobreleva o da dignidade da pessoa humana” (Agravo de Instrumento n. 0701760-73.2020.8.07.0000). Assim, preenchidos os requisitos legais, afigura-se viável o deferimento parcial da medida liminar vindicada, para determinar que as agravadas Notre Dame Intermédica Saúde S.A., Life Plan Planos de Saúde e Seguros Ltda. e Sul América Companhia de Seguro Saúde isentem a recorrente da carência para usufruir do plano de saúde que ora é beneficiária, até julgamento final do presente recurso, sob pena de fixação de multa em caso de descumprimento, a ser oportunamente fixada pelo douto Juízo de origem, nos moldes do art. 537 do CPC[1]. No ponto, registre-se que, na esteira do entendimento perfilhado pelo c. STJ, “O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss)” (AgInt nos EDcl no AREsp 1549592/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/2/2020, DJe 18/2/2020). A par de tal quadro, não sendo possível ponderar, nesta instância julgadora, todos os elementos elencados no reportado julgado, até mesmo por limitação procedimental, afigura-se possível delegar ao magistrado de origem a atribuição de, em caso de descumprimento da determinação judicial ora deferida, fixar multa com a finalidade de garantir o seu adequado cumprimento. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, defiro parcialmente a medida liminar vindicada, para determinar que as agravadas Notre Dame Intermédica Saúde S.A., Life Plan Planos de Saúde e Seguros Ltda. e Sul América Companhia de Seguro Saúde isentem a recorrente da carência para usufruir do plano de saúde que ora é beneficiária, até julgamento final do presente recurso, sob pena de multa em caso de descumprimento, a ser oportunamente fixada pelo douto Juízo de origem, nos moldes do art. 537 do CPC. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 18 de novembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.